Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707025-07.2017.8.07.0018 RECORRENTE: G. H. C. S., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 32220394, o recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS informa que não possui interesse no prosseguimento do feito, considerando que a parte autora atualmente já conta com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinários interpostos nos IDs 2381845 e 2605459, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007